Tribunal: TJDFT
Processo: 0004469-06.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. RECONHECIMENTO. ART. 1.013, CAPUT E § 3o, INCISO III DO CPC. APLICAÇÃO. VÍCIO SANADO. UNIÃO ESTÁVEL. ÍNICIO. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONVIVENTE VARÃO. FALECIDO. CASADO COM OUTREM CONCOMITANTEMENTE. SEPARAÇÃO DE FATO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO EXTRACONJUGAL NÃO EVENTUAL. CONFIGURAÇÃO. CONCUBINATO. EXISTÊNCIA. ARTS. 1.723, § 1o, C/C, 1.521, VI, C/C, 1.727, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. CONFIGURAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO DO CONVIVENTE VARÃO DE ESPOSA. MANIFESTAÇÃO EM PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO DE DIVÓRCIO PELO CÔNJUGE VARÃO. EXISTÊNCIA. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO DIVÓRCIO. ESTADO CIVIL. MARCO TEMPORAL. DELIMITAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. CONFIGURAÇÃO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. ARTS. 1.658 A 1.666 E 1.725, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. art. 5o, caput, DA Lei n. 9.278/96. PRESUNÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO. BENS ADqUIRIDOS A TÍTULO ONEROSO PELO ESFORÇO COMUM DOS CONVIVENTES. ANTINOMIA DE NORMAS. INEXISTÊNCIA. direitos sobre BEM IMÓVEL. ADqUIRIDO A TÍTULO GRATUITO na constância da união estável. PROGRAMA HABITACIONAL DO GDF. EXISTÊNCIA. PARTILHA. POSSIBILIDADE. ação de inventário. ajuizamento. existência. delimitação de quinhão ou meação. impossibilidades. supressão de instância. decisões conflitantes. possibilidade. pedido correlato. desprovimento. imperativo legal. DOLO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. MULTA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA. PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JULGAMENTO PROCEDENTE. ART. 1.013, caput e § 3o, III, do CPC. PARCIALMENTE REFORMADA. RECONHECIMENTO DO DIES A QUO DA UNIÃO ESTÁVEL E DO DIREITO DE PARTICIPAR DA PARTILHA DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL.

1. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade do juiz decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas, é claro, as matérias cognoscíveis de ofício. 1.1. Nesse sentido, constatado que o Juízo de origem deixou de manifestar-se sobre um dos pedidos formulados na contestação, a sentença deve ser entendida como citra petita. 1.2. Portanto, considerando que a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada e que o processo está em condições de imediato julgamento, este deve decidir sobre o pedido que não foi apreciado pelo Juízo sentenciante, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC.

2. O ajuizamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável pos mortem deve acontecer quando houver questionamento acerca da existência, do tempo e do modo da união estável, haja vista a necessidade de dilação probatória, o que é incompatível no procedimento da ação de inventário.

3. Em restando comprovada a existência de relação amorosa não eventual, em que o convivente varão, casado com outrem, sem ter separado de fato da esposa, mantém concomitantemente, mesmo que com os requisitos de uma união estável - a convivência more uxório; a affectio maritalis – objetivo de constituir família e a notoriedade do relacionamento, não restará configurada uma união estável. 3.1. Por conseguinte, verificar-se-á a existência de um concubinato, nos termos dos arts. 1.723, § 1o, c/c, 1.521, VI, c/c, 1.727, todos do Código Civil. 3.2. Portanto, em sobrevindo a separação de fato, entre os cônjuges do casamento, o concubinato, até então mantido com a convivente virago, transformar-se-á em união estável, a partir deste momento, conforme manifestação de vontade do convivente varão, em petição inicial de ação de divórcio. 3.3. Assim, a sentença que declara o divórcio delimita o marco temporal do estado civil do cônjuge varão, mas não, necessariamente, o marco da sua separação de fato da ex-esposa.

4. Com efeito, o regime de bens entre conviventes é o da comunhão parcial, nos termos do art. 1.725 do Código Civil. 4.1. Nesse sentido, no que concerne à partilha destes bens, necessário se faz considerar este regime, conforme o regramento constante dos arts. 1.658 a 1.666, todos do Código Civil, sem que se verifique antinomia de normas entre estas constantes do Código Civil e aquelas insertas na Lei n. 9.278/96, notadamente, em seu art. 5o, caput. 4.2. Por conseguinte, verifica-se que a forma como os bens são partilhados entre conviventes está afeta ao regime da comunhão parcial, nos termos do regramento do Código Civil, conquanto, a presunção da existência de condomínio decorrente da aquisição de bens a título oneroso, por esforço comum, na constância de união estável, está afeta à regra inserta no art. 5o, caput, da Lei n. 9.278/96. 4.3. Portanto, o fato dos direitos sobre um bem imóvel ser adquirido na constância da união estável, a título gratuito, em Programa Habitacional do GDF, por si só, não o exclui da partilha de bens de conviventes, ressalvadas as exclusões e a incomucabilidade previstas, respectivamente, nos termos dos arts. 1.659 e 1.661, ambos do Código Civil.

5. Em sobrevindo o ajuizamento de ação de inventário, a delimitação de quinhão ou meação, em sede de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, enseja a supressão de instância do juízo da ação de inventário e a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, tendo como consequência a necessidade de desprovimento de pedido correlato, a fim de que o juízo da ação de inventário exerça a sua competência de forma plena.

6. A comprovação do dolo do litigante para a verificação de má-fé é imprescindível para aplicação da sanção prevista nos termos dos arts. 80, II e 81, caput, ambos do CPC.

7. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente desconstituída de ofício. Citra petita. Pedido de gratuidade da justiça da Apelada A. J. F. A. julgado procedente, nos termos do art. 1.013, caput e § 3o, III, do CPC. Sentença parcialmente reformada para reconhecer o início da união estável em 08/11/1990 e o direito da Apelante de participar da partilha dos direitos sobre o bem imóvel.